Tribunal: CARF
Processo: 15746.720560/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao artigo 22 da Lei n° 4.506/1964 e ao parágrafo único do artigo 3° da Lei n° 10.168/2000.
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 01.
Constatado que o processo administrativo guarda relação de identidade com o processo judicial ­ partes, causa de pedir e pedido ­ caracterizada a concomitância, com a consequente prevalência do processo judicial em relação ao administrativo. Aplicação da Súmula CARF n. 1.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade tributária a aplicação da penalidade pecuniária prevista em lei, quando couber, isolada ou conjuntamente com o tributo devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
CIDE - REMESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
O órgão de julgamento administrativo é incompetente para apreciar argumentos de inconstitucionalidade da lei que determinou a incidência da CIDE.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720560/2020-90
ACÓRDÃO
3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos”, em observância ao artigo 22 da Lei n° 4.506/1964 e ao
parágrafo único do artigo 3° da Lei n° 10.168/2000.
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000. Para que a contribuição seja
devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo
fenomênico. O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação
contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação
tributária referente a essa CIDE.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 01.
Constatado que o processo administrativo guarda relação de identidade
com o processo judicial - partes, causa de pedir e pedido -
caracterizada a concomitância, com a consequente prevalência do
Fl. 6429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
2
processo judicial em relação ao administrativo. Aplicação da Súmula
CARF n. 1.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade tributária a aplicação da penalidade pecuniária
prevista em lei, quando couber, isolada ou conjuntamente com o tributo
devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais
previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
CIDE - REMESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 02.
O órgão de julgamento administrativo é incompetente para apreciar
argumentos de inconstitucionalidade da lei que determinou a incidência da
CIDE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a diligência
suscitada pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, (i) por unanimidade de votos, afastar a concomitância do
Capítulo “Pagamento tipo ‘C1’” e, (ii) por maioria de votos, a. em exonerar o lançamento fiscal da
CIDE de 2016, referente ao pagamento tipo “C1”, na medida em que o lançamento não deveria ter
sido efetuado ante o trânsito em julgado da decisão judicial proferida pelo TRF3 em 17/09/2012. O
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho votou pelas conclusões e restou vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que devolvia os autos para a DRJ fazer uma nova análise de
mérito, uma vez afastada a concomitância. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 6430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
3

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 106-045.302,
proferido pela 3a Turma da DRJ06 na sessão de 14 de novembro de 2023, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - Remessas ao Exterior (CIDE-Remessas), juros de mora e
multa de 75%.
A Fiscalização consiga, em Termo de Verificação Fiscal (TVF), que a maior parte das
remessas foi descrita indevidamente na EFC como Serviços Técnicos e Profissionais – Serviços de
Computação, quando na realidade deveriam ter sido qualificados como Direitos Autorais – Licença
para uso e distribuição de programas de computador. Constatou que tais remessas foram
registradas em DIRF com o código de receita 0422 (IRRF – Royalties e Assistência Técnica –
Residentes Exterior).
Para facilitar a compreensão, dividiu os pagamentos em 4 (quatro) tipos:
1) Pagamentos tipo 1: feitos em virtude da licença para uso e distribuição de
programas de computador, com transferência de tecnologia, à SAP SE.
2) Pagamentos tipo 2: decorrentes de serviços técnicos prestados à SAP SE;
3) Pagamentos tipo 3: feitos em virtude serviços técnicos prestados por subsidiárias
e empresas do próprio grupo econômico, domiciliadas no exterior;
4) Pagamentos tipo 4: decorrentes de serviços técnicos prestados por empresa
domiciliadas no exterior, não pertencentes ao grupo econômico.
Explica que sujeito passivo é autor na justiça de 3 processos de mandado de
segurança sobre a CIDE (no curso desses processos, houve em alguns períodos determinação
judicial para que não seja exigida a contribuição, desde que esteja depositada em juízo): processo
no 2004.6100.020839-0 no qual se discute a exigibilidade da CIDE sobre pagamentos de serviços
feitos à sociedade alemã SAP SE, controladora da requerente; processo no 2009.6100.023211-0
(0023211.64.2009.403.6100) no qual se discute a exigibilidade da CIDE sobre pagamentos de
serviços feitos a 7 subsidiárias do grupo SAP; processo no 0007596-97.2010.403.6100 no qual se
discute o direito da requerente a não ser compelida a arcar com carga tributária que exceda 25%
sobre os valores de serviços pagos ao exterior.
Fl. 6431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
4
Após impugnação, sobreveio decisão de primeira instância, ocasião em que o
julgador a quo decidiu por:
i)
indeferir o pedido de produção posterior de provas e o pedido de
sobrestamento do feito;
ii)
não conhecer das matérias impugnadas em que há identidade de objeto
com as dos processos judiciais de no 0023211-64.2009.403.6100 (numeração
original:
2009.61.00.023211-0),
2004.61.00.020839-0
e
0020686-
56.2002.4.03.6100 (numeração original: 2002.61.00.020686-4), impetrados
perante a Justiça Federal de São Paulo;
iii)
declarar definitivamente constituído na instância administrativa o crédito
tributário correspondente às matérias referidas no item anterior;
iv)
quanto à matéria em litígio neste processo, julgar improcedente a
impugnação para rejeitar as arguições de nulidade e, no mérito, para manter
integralmente o crédito.
A DRJ reconheceu concomitância em relação ao lançamento referente aos
Pagamentos tipo 1, 2 e 3. Manteve-se, portanto, a discussão sobre o Pagamento tipo 4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega em preliminar:
i)
A impossibilidade de apreciação do mérito pelo órgão julgador sobre os
contratos de licença de uso e distribuição de software (Pagamento tipo C1),
já que impetrou o Mandado de Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100
(originalmente distribuído sob o no 2002.61.00.020686-4), que foi
distribuído à 5a Vara da Seção Judiciária de São Paulo (doc. no 13 da
impugnação), com o objetivo de garantir seu direito líquido e certo de não
ser compelida ao recolhimento da CIDE. Que a apreciação do mérito (i.e.,
incidência ou não da CIDE na hipótese objeto do Auto de Infração ora
impugnado) foi deslocada para o Poder Judiciário, sendo, portanto, incabível
a apreciação desta matéria na esfera administrativa, conforme inclusive
estabelecido pela Súmula CARF no 1. Que não há dúvidas de que o objeto do
presente processo administrativo é o mesmo daquele em discussão nos
autos do Mandado de Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100. Que a
existência de ação judicial intentada pela Recorrente antes mesmo da
lavratura do Auto de Infração ora combatido para discutir a mesmíssima
questão objeto da presente autuação enseja o seu pronto cancelamento,
com a consequente extinção do correspondente processo administrativo.
Que teria obtido provimento judicial no TRF-3a Região para não mais
depositar os valores a partir de 1/1/2006, o que corresponderia a um
reconhecimento de seu direito. Afirma que a questão foi tomada em agravo
regimental apenas porque a lei configurou fato superveniente, mas que isso
Fl. 6432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
5
não significa que não se tenha coisa julgada sobre esse capítulo autônomo
do acórdão. Defende a possibilidade de executar a parte autônoma do título
judicial, já que sobre a questão relativa aos depósitos, não há mais recurso a
ser interposto. Diz que em relação aos valores devidos antes de 2006, o
processo encontra-se sobrestado no TRF-3a Região, para que se aguarde o
julgamento do leading case no STF (Tema 914).
ii)
Ainda em preliminar, quanto às remessas referentes aos contratos de
prestação de serviços (Levantamentos C2 e C3), entende que a CIDE também
não deve ser exigida sobre os pagamentos pela prestação dos serviços
objeto da presente autuação, pelo mesmo motivo do levantamento tipo c1,
ou seja, pois ingressou os Mandados de Segurança nos 2004.61.00.020839-0
e 0023211-64.2009.403.6100 para questionar a incidência da CIDE sobre os
contratos de prestação de serviços que dão base aos pagamentos em
discussão nos Levantamentos C2 e C3 do presente Auto de Infração. Que o
Auto de Infração em tela é manifestamente improcedente, na medida em
que os depósitos judiciais realizados nos autos do Mandado de Segurança no
2004.61.00.020839-0 (vide doc. no 31) e do Mandado de Segurança no
0023211-64.2009.403.6100 (vide doc. no 33) ao longo do ano de 2016
suspendem a exigibilidade do crédito tributário objeto dos Levantamentos
C2 e C3 da autuação (artigo 151, inciso II, do CTN), impedindo a lavratura de
Auto de Infração.
iii)
Aponta falta de clareza na demonstração do valor devido, o que acarretaria
a nulidade do auto de infração, mormente quanto a equívoco da fiscalização
ao calcular o montante de CIDE sobre as operações feitas no mês de
maio/2016; por fim, reclama do indeferimento do pedido de produção de
provas/diligência fiscal e pede que seja realizada nova diligência fiscal.
No mérito, por sua vez, alega que:
i)
Não deveria incidir a CIDE sobre os contratos de licenciamento e distribuição
de software (levantamento C1) e prestação de serviços (levantamentos C2, C3
e C4), pois eles não incluem transferência de tecnologia. Defende a
necessidade de referibilidade, de tal forma que a hipótese de incidência da
CIDE deve se relacionar com a aquisição de conhecimentos tecnológicos do
exterior;
ii)
A multa de 75% é exagerada e merece ser reduzida, segundo critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a multa tem caráter
confiscatório e configuraria confisco;
iii)
Os juros de mora seriam ilegais, pois a RECORRENTE não estava em mora, já
que amparada por decisões e depósitos judiciais;
Fl. 6433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
6
iv)
A SELIC não deveria incidir sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Das preliminares
De renúncia a esfera administrativa. De Concomitância com processos
judiciais
Como relatoriado, a Recorrente defende que a autoridade fiscal sequer poderia ter
efetuado o lançamento do crédito tributário devido ao provimento de seus mandados de
segurança quanto aos pagamentos do tipo C1, C2 e C3. Além disso, que o julgador a quo não teria
competência para apreciação pelos órgãos administrativos devido à concomitância com os
processos judiciais.
Antes de adentrar na análise da concomitância, cabe destacar que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, por si só, não impede a lavratura do lançamento de ofício, haja
vista o disposto no artigo 63 da Lei no 9.430, de 1996, bem como na Súmula 48 do CARF, abaixo
transcrita.
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pois bem, a DRJ já havia reconhecido a concomitância parcial, não conhecendo das
matérias impugnadas em que há identidade de objeto com as dos processos judiciais de no
0023211-64.2009.403.6100 (numeração original: 2009.61.00.023211-0), 2004.61.00.020839-0 e
0020686-56.2002.4.03.6100 (numeração original: 2002.61.00.020686-4), impetrados perante a
Justiça Federal de São Paulo.
A concomitância dos três tipos de pagamento (C2 e C3) foi devidamente analisada
no Acórdão recorrido, cujo teor reproduzido e peço a devida vênia para tomar como fundamento
da minha decisão, com base no inciso I do §12 do art. 114 do RICARF:
A impugnante, invocando a Súmula no 1 do Carf, postula o cancelamento das exigências
fiscais correspondentes aos pagamentos do tipo 1, 2 e 3, pois, no seu entender, a
propositura dos mandados de segurança mencionados na subseção anterior desloca para
o Poder Judiciário a competência para a apreciação do mérito da mesma matéria presente
no processo administrativo.
Fl. 6434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
7
Entretanto, convém reiterar, havendo concomitância entre o objeto do processo judicial e
o do processo administrativo, a consequência não é o cancelamento do lançamento de
ofício postulado pela impugnante, mas o reconhecimento por parte da autoridade
administrativa de que houve renúncia ao processo administrativo, visto que a decisão
judicial, qualquer que seja ela, sempre prevalece sobre eventual decisão tomada no
processo administrativo. Assim, resta à autoridade administrativa não tomar
conhecimento da matéria comum a ambos os processos e declarar definitivo o lançamento
quanto à parte submetida ao crivo do Poder Judiciário. O procedimento administrativo
seguirá seu curso, cabendo à repartição da circunscrição do contribuinte observar o que
for decidido após a conclusão do processo judicial, ao mesmo tempo em que toma as
medidas compatíveis e conformes com o provimento judicial em vigor, no interesse da
preservação do crédito tributário. Esse é o entendimento que decorre do disposto no artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 1980, assim como da orientação contida no
Parecer Normativo Cosit no 7 de 22 de agosto de 2014. O mesmo estabelece a Súmula Carf
no 01 (vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021).
Caberá o cancelamento do crédito tributário somente se e quando a decisão judicial assim
o determinar, ou dispuser, em decisão transitada em julgado (isto é, com o término
definitivo do processo), que não cabe exigir do sujeito passivo a exigência fiscal constituída
por meio do lançamento de ofício.
Na petição inicial do mandado de segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100
(originalmente distribuído sob o no 2002.61.00.020686-4), a impetrante, textualmente
requer o seguinte:
“Concedida a liminar, a Impetrante requer a concessão em definitivo da segurança,
confirmando os termos da liminar, reconhecendo a inexigibilidade da CIDE, de que trata a
Lei no 10.168/2000, com as alterações da Lei 10.332/2001, nas hipóteses de remessas de
valores ao exterior já efetuadas e a serem efetuadas pelo pagamento de licença de uso de
software, albergadas nos contratos de distribuição de software anexados aos autos, tendo
em vista a (i) a ausência de previsão legal acerca da incidência da CIDE nos contratos de
cessão de licença de uso de software (direito autoral); (ii) a inexistência de transferência de
tecnologia nos contratos mencionados; (iii) a instituição da CIDE por lei ordinária, em
afronta ao artigo 149 da CF/88; (iv) a ausência de referibilidade e temporariedade da
exação; (v) seu caráter de imposto e, dessa forma, a ofensa aos artigos 154 e 167, ambos
da CF/88.”)
Já no mandado de segurança relativo aos pagamentos do tipo 2, a impetrante expõe e
requer o seguinte:
Fl. 6435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
8

Quanto ao terceiro mandado de segurança, relativo aos pagamentos do tipo 3, o seu
objeto pode ser identificado pela seguinte passagem extraída da certidão de objeto e pé
presente a folhas 6.219/6.220:
Fl. 6436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
9

Verifica-se, assim, que nos seus aspectos jurídicos, as ações judiciais suscitam as mesmas
questões que a impugnante suscita neste processo administrativo. Submete também ao
Judiciário a questão ao mesmo tempo fática e jurídica de haver ou não transferência de
tecnologia nos contratos em questão e de ser necessária essa transferência para que haja
incidência da Cide.
Logo, com relação a essas matérias, cumpre aplicar o determinado no Parecer Normativo
Cosit no 7 de 22 de agosto de 2014 e reconhecer que houve renúncia ao processo
administrativo, visto que a decisão judicial, qualquer que seja ela, sempre prevalece sobre
eventual decisão tomada no processo administrativo.
Assim, resta à autoridade administrativa não tomar conhecimento da matéria comum a
ambos os processos e declarar definitivo o lançamento quanto à parte submetida ao crivo
do Poder Judiciário.
No seu encerramento, a impugnação solicita o sobrestamento do julgamento do presente
processo administrativo até que se encerrem os processos judiciais mencionados
anteriormente.
Contudo, não havendo determinação judicial que determine expressamente à autoridade
administrativa tributária que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a constituir o
crédito tributário, não cabe acolher a pretensão do sujeito passivo. Nem tampouco,
conforme explanado nos parágrafos precedentes, existe decisão judicial em vigor que
reconheça, em caráter provisório ou definitivo, o direito do sujeito passivo a se eximir da
cobrança da Cide em questão. Logo, nada impede que se dê curso ao litígio do processo
administrativo, até porque não existe norma legal que preveja o sobrestamento postulado
pela impugnante.
Fl. 6437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
10
Conforme já salientado, o procedimento administrativo seguirá seu curso, cabendo à
repartição da circunscrição do contribuinte observar o que for decidido após a conclusão
do processo judicial, ao mesmo tempo em que toma as medidas compatíveis e conformes
com o provimento judicial em vigor, no interesse da preservação do crédito tributário.
A propósito, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em
outro processo da Recorrente, decorrente da cobrança da Cide-Remessas pelos mesmos fatos e
fundamentos deste processo, também verificou a questão da concomitância com os referidos MS
e concluiu que, após a análise de todos os levantamentos constantes da autuação e a situação
processual de cada um na Justiça Federal, foi identificada a concomitância entre os processos
administrativos e judiciais para os levantamento C2 e C3. Vide Acórdão no 3401-007.142, de 21 de
novembro de 2019.
Portanto, acompanhando o decidido pela DRJ, entendo pela concomitância entre os
processos administrativo e judicial para os levantamentos C2 e C3 e a consequente aplicação da
Súmula CARF n° 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
No tocante ao pagamento do tipo C1, a Recorrente pleiteia a extinção dos supostos
créditos tributários diante da existência de decisões judiciais, bem como, seja reconhecida a
suspensão da exigibilidade dos supostos créditos diante da comprovação dos depósitos judiciais.
Na sessão de julgamento realizada em novembro de 2024, restou necessária vista
ao processo para análise de um ponto suscitado pelo patrono, que não foi enfrentado por este
relator:
há decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela Recorrente reconhecendo que, desde 1.1.2006, a CIDE não incide sobre as remessas
ao exterior feitas pela Recorrente para a SAP AG decorrentes de pagamento pela licença
de uso e/ou distribuição de software no âmbito dos mesmos contratos ora em discussão
no presente Auto de Infração, razão pela qual autorizou o levantamento dos valores
depositados a título de CIDE pela Recorrente a partir da referida data, o que inclusive já foi
referendado pela própria União Federal (Fazenda Nacional).
Em memorial, defende que há decisão judicial transitada em julgado reconhecendo
que, desde 1.1.2006, a CIDE não incide sobre as remessas ao exterior feitas pela Requerente para
a SAP AG decorrentes de pagamentos pela licença de uso e/ou distribuição de software no âmbito
dos mesmos contratos ora em discussão no presente auto de infração (pagamentos do tipo 1),
razão pela qual autorizou o levantamento dos valores depositados a título de CIDE pela
Requerente a partir da referida data, o que inclusive já foi referendado pela própria Fazenda
Nacional.
Requer a reforma do Acórdão recorrido para que reste desde logo cancelada a
autuação fiscal em relação ao pagamento do tipo C1, relacionada ao lançamento de CIDE sobre
Fl. 6438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
11
remessas ao exterior a título de prestação de serviços sem transferência de tecnologia em período
posterior ao ano de 2006.
Às folhas 3182 a 3225, consta que o TRF 3 julgou a apelação e o referido agravo
regimental, negando provimento à apelação, mas reconhecendo o direito da Recorrente de
efetuar o levantamento dos depósitos judiciais relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de
1.1.2006, em razão de já existir lei [a Lei 11.452/07] expressamente prevendo a não incidência da
CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programas de computador, a partir de janeiro/2006, quando não envolverem a transferência da
respectiva tecnologia.
Isto é, o TRF03 concluiu pela inexistência de transferência de tecnologia nas
operações objeto dos contratos de licença de uso e/ou distribuição de software firmados entre a
Recorrente e a SAP SE.
Após o reconhecimento do trânsito em julgado das referidas decisões (17/09/2012),
a própria União Federal (Fazenda Nacional) protocolou petição por meio da qual declarou
expressamente que não tem nada a objetar contra o levantamento dos valores depositados nos
autos a partir de janeiro de 2006, conforme determinou o v. acórdão.
Assim, entendo que há decisão definitiva de mérito no tocante ao capítulo do
Acórdão do TRF 3, objeto do Mandado de Segurança no 0020686-56.2002.4.03.6100, que
reconheceu a inexigibilidade da CIDE sobre os pagamentos de licença de distribuição de software
realizados pela Recorrente em favor da SAP AG após 1.1.2006.
Com efeito, deve-se afastar a concomitância, na medida em que o lançamento não
poderia ter sido efetuado ao pagamento tipo C1, em razão de decisão judicial transitada em
julgado no TRF03 em 17/09/2012, portanto, anteriormente a lavratura do auto de infração,
declarando a não incidência da Cide sobre os contratos da Recorrente com a SAP estrangeira, a
partir de janeiro de 2006.
Diante disso, resta necessário exonerar o lançamento fiscal da CIDE de 2016
referente ao pagamento tipo C1.
Da falta de clareza na demonstração do valor devido. Do indeferimento
do pedido de produção de provas/diligência fiscal
Alega-se a falta de clareza na demonstração do valor devido, o que acarretaria a
nulidade do auto de infração, mormente quanto a equívoco da fiscalização ao calcular o montante
de CIDE sobre as operações feitas no mês de maio/2016.
Por fim, reclama do indeferimento do pedido de produção de provas/diligência
fiscal e pede que seja realizada nova diligência fiscal.
Não assiste razão à Recorrente nesse particular.
Fl. 6439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
12
Primeiro, porque a autoridade fiscal demonstrou de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o procedimento fiscal em questão, além da demonstração do valor devido de
cada tipo de levantamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente dos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no
70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Segundo, porque a Recorrente revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, o que descaracteriza cerceamento do
direito de defesa ou qualquer outro prejuízo ao contribuinte.
Ainda, mesmo após ter acesso a todas as planilhas que discriminam
separadamente a Cide apurada em relação a cada um dos quatro tipos de pagamento, não fez
manifestação específica sobre os valores indicados.
Quanto ao pedido de diligência, a Recorrente não explica de forma concreta os
fundamentos que justificam seu deferimento. Portanto, não cabe acatar a postulação quanto
estamos diante de um pedido genérico de produção posterior de provas. Conseguintemente,
cumpre indeferir o pedido.
Ressalve-se que, quanto à realização de diligências para esclarecer omissões ou
incorreções alegadamente cometidas pela autoridade lançadora, o pedido da Recorrente foi
acatado em sede de recurso inaugural.
Concluída a diligência requisitada, a autoridade lançadora juntou a folhas 6.220,
como arquivo não paginável, nova planilha demonstrativa do crédito tributário, intitulada “Anexo
1”, em que discrimina separadamente a Cide apurada em relação a cada um dos quatro tipos de
pagamento, bem como indica os valores que deduziu em razão de haver depósito em juízo e
informação em DCTF.
Logo após, foi dada ciência desta planilha e oferecida oportunidade de se
manifestar sobre os números apurados pelo fisco e nela indicados. Dentro do prazo que lhe foi
concedido, apresentou a manifestação juntada a folhas 6.229/6.238. No entanto, nessa
manifestação não faz nenhuma observação quanto aos valores indicados dos depósitos em juízo,
quanto às informações constantes em DCTF e quanto ao desdobramento da base de cálculo nos
quatro diferentes tipos de pagamento.
Uma vez que a Recorrente não contesta os dados da planilha elaborada pelo fisco, e
não se deparando neles nenhuma anomalia que requeira ajuste passível de ser efetuado por
iniciativa da própria autoridade julgadora, cumpre considerar o tema superado. Daí se segue
também que não cabe acatar a arguição de nulidade sob o fundamento de erro na base de cálculo
ou cerceamento do direito de defesa.
Considerando não só os esclarecimentos prestados pela fiscalização após a
realização da diligência, bem como a própria capacidade demonstrada pela impugnante de
Fl. 6440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
13
identificar a causa do falha cometida no cálculo original da Cide, além da oportunidade que foi
dada ao sujeito passivo para contestar os resultados da diligência, deve ser considerada saneada,
nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, qualquer irregularidade que tenha
eventualmente provocado prejuízo para o exercício do direito de defesa.
A defesa também indica que haveria um erro na apuração quanto ao mês de maio
de 2016. Todavia se apurou, por meio da diligência, que o valor do auto de infração foi de R$
4.000.316,00, enquanto o correto seria R$ 5.348.384,66, ou seja, a falha do cálculo beneficiou o
contribuinte, fazendo com que o lançamento fosse feito a menor.
Em tese seria possível a realização de lançamento complementar, nos termos do
art. 18 do Decreto n. 70.235/1972, mas a autoridade lançadora optou por não o fazer, por
entender que já havia se passado o prazo de 5 anos do art. 173, I, do CTN.
Diante do exposto, como não vislumbro vício nem no auto de infração e nem na
decisão recorrida, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por negar o pedido de diligência
fiscal.

Do mérito
Do levantamento Tipo C4 - decorrentes de serviços técnicos prestados por
empresa domiciliadas no exterior, não pertencentes ao grupo econômico.
Segundo o TVF, o pagamento do tipo C4 se refere a pagamentos por serviços
técnicos prestados por empresas domiciliadas no exterior não pertencentes ao grupo econômico.
Narra que tais serviços estão previstos em contratos, entre os quais serviços de computação.
A operação se enquadra na hipótese prevista na primeira parte do parágrafo 2o, do
artigo 2o, da Lei 10.168/2000, pois o sujeito passivo é pessoa jurídica signatária de contrato que
tem por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, a serem prestados
por domiciliados no exterior.
Explica que os documentos probatórios são os contratos (juntados nas fls. 974 a
1105, 2080 a 2119 e 2208 a 2858) e os contratos de câmbio (às folhas 1106 a 2022).
A Recorrente alega que os serviços objeto do Auto de Infração não se confundem
com “serviços técnicos e de assistência técnica”, muito menos com “serviços de assistência
administrativa e semelhantes”, previstos no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000, com
as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na medida em que tais serviços implicam,
necessariamente, na transferência de tecnologia, aspecto material da hipótese de incidência da
CIDE.
Cita a necessidade de averbação ou registro por parte do INPI no caso de aquisição
de conhecimento tecnológico e prestação de serviços de assistência técnica, conforme consta no
Fl. 6441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
14
item 2 do Ato Normativo no 135, de 15/04/1997 do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo. Cita também Solução de Consulta SRRF 7o RF no 252/98.
No final, informa que os contratos têm por escopo a prestação de serviços
relacionados à execução das atividades usuais de âmbito administrativo/gerencial da Recorrente
(tais como serviços de suporte a recursos humanos, de marketing, treinamento em atividades de
comercialização e venda etc.), que de forma alguma ensejam a transferência de tecnologia.
Todavia, os contratos juntados às folhas 974 a 1105 comprovam que se trata de
prestação serviços técnicos de computação e consultoria prestados por residente ou domiciliado
no exterior.
Ademais, a Recorrente escritura tais serviços no bloco Y420 – Pagamentos e
recebimentos do Exterior como serviços técnicos e profissionais de i) auditoria, contabilidade e
consultoria tributária; ii) consultoria de negócios e relações públicas e iii) serviços de computação.
Vide tabela 01 e anexo 2 – lista de operações, ambos do TVF.
Constatou-se ainda que tais remessas foram registradas em DIRF com o código de
receita 0422 (IRRF – Royalties e Assistência Técnica – Residentes Exterior).
Quanto à alegação de necessidade de transferência de tecnologia para efetivar a
incidência da CIDE no caso de prestação de serviços técnicos, destacamos que a questão já se
encontra pacificada no CARF com a edição da Súmula no 127:
Súmula CARF no 127: A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Até porque é muito improvável existir a transferência de tecnologia de uma
prestação de serviço. A transferência de tecnologia se relaciona com a licença de uso de
conhecimentos tecnológicos e de programas de computador, e não com serviços técnicos e de
assistência administrativa. Tais serviços são prestados e não há que se falar de transferência de
tecnologia de um serviço.
A defesa aponta, ainda, que o INPI se recusou a averbar os contratos de prestação
de serviço (cita Consultas INPI n.o 0810/2002, 059/2005, 738/2009, 739/2009, 740/2009,
741/2009, 742/2009, 743/2009, 965/2009). Usa essa negativa para tentar demonstrar que não
houve fato gerador da CIDE.
Evidentemente que a negativa de registro dos contratos pelo INPI está relacionada
com a improvável transferência de tecnologia na prestação de serviços técnicos, algo que, como
vimos, é totalmente desnecessária para a ocorrência do fato gerador da CIDE-Remessas.
Por fim, mister destacar que a incidência sobre a CIDE sobre as remessas efetuadas
pela Recorrente está perfeitamente alinhada com o recente posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, no RE 928.943 (Tema 914), que decidiu que a contribuição incide também sobre os
pagamentos enviados ao exterior em razão de contratos que envolvam o uso de tecnologia
Fl. 6442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
15
estrangeira, além de serviços técnicos, de assistência administrativa e direitos autorais, com ou
sem transferência de tecnologia.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse tópico
para manter a exigência fiscal da CIDE-remessas no levantamento do tipo C4.

Da improcedência da multa e juros aplicados
Afasto desde logo as alegações quanto à confiscatoriedade da multa, por força da
Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da mesma forma, não cabe a alegação de inaplicabilidade da taxa Selic, conforme
dispõe Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Tampouco merece acolhimento a alegação de inaplicabilidade da taxa Selic sobre a
multa de ofício em conformidade com a Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em relação aos juros de mora, afirma que seriam ilegais pois não estava em mora, já
que amparada por decisões e depósitos judiciais. No entanto, a autoridade lançadora consignou
em TVF que o lançamento foi feito com a exclusão das parcelas que haviam sido depositadas e
informadas em DCTF. Além do que, foi realizada diligência que resultou na juntada de novo
demonstrativo da base de cálculo (Anexo 1, página 6.198)
Em seu recurso voluntário a parte também não indica um único período em que os
juros tenham recaído sobre valores depositados, o que mostra que se trata de alegação abstrata,
feita sem qualquer substrato fático-probatório.

Da conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância do pagamento tipo C1, na
medida em que o lançamento não poderia ter sido efetuado em razão de decisão judicial
transitada em julgado no TRF03 em 17/09/2012, exonerando o lançamento fiscal da CIDE de 2016
referente ao pagamento tipo C1.
É como voto.
Fl. 6443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
16
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
Em que pese o robusto fundamento apresentado pelo ilustre Relator, a quem rendo
minhas homenagens, ouso propor a realização de diligência para melhor elucidação dos fatos, em
especial quanto à alegada concomitância reconhecida pela DRJ e corroborada pelo voto condutor.
Da análise dos autos, notadamente das provas carreadas pelas partes (Recorrente e
Fazenda Pública), entendo que a matéria não se encontra suficientemente madura para
julgamento. Isto porque não restaram plenamente demonstradas e delineadas a alegada
concomitância apontada pela Recorrente e confirmada pela DRJ, nem tampouco os períodos
exatos em que teriam sido realizados depósitos judiciais pela Contribuinte, aptos, em tese, a atrair
a aplicação das Súmulas CARF no 5 e no 132.
Passo a expor.
O lançamento em exame abrange as seguintes origens de valores (pagamentos e/ou
despesas):
V.1 - Classificação dos pagamentos e das despesas referentes a beneficiários no
exterior
17) Para efeito de melhor clareza do lançamento fiscal, vamos classificar os
pagamentos e as despesas referentes a beneficiários no exterior em 6 diferentes tipos, conforme
operações descritas na Lista das Operações (Anexo 2):
- Pagamentos do Tipo 1: Pagamentos pela licença para uso e distribuição de
programas de computador, COM TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TECNOLOGIA, à matriz alemã,
SAP SE;
- Pagamentos do Tipo 2: Pagamentos por serviços técnicos prestados pela matriz
alemã SAP SE;
- Pagamentos do Tipo 3: Pagamentos por serviços técnicos prestados por
subsidiárias e empresas do próprio grupo econômico, domiciliadas no exterior;
- Pagamentos do Tipo 4: Pagamentos por serviços técnicos prestados por empresas
domiciliadas no exterior não pertencentes ao grupo econômico;
- Despesas do tipo 1: Despesas referentes à licença à matriz alemã, SAP SE, para uso
e distribuição de programas de computador, com transferência da respectiva tecnologia;
Fl. 6444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
17
- Despesas do tipo 2: Despesas referentes a serviços técnicos prestados por
subsidiárias e empresas do próprio grupo econômico, domiciliadas no exterior.

No tocante aos pagamentos classificados como Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3, observa-se
que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) reconheceu a existência de concomitância
com as respectivas ações judiciais, entendimento este igualmente considerado pelo ilustre
Relator, nos seguintes termos:

Processo Judicial no 2002.61.00.020686-4: Pagamento do Tipo 1;

Processo Judicial no 2004.61.00.020839-0: Pagamento do Tipo 2;

Processo Judicial no 2009.61.00.023211-0: Pagamento do Tipo 3.
Pois bem. Analisando cada uma das ações judiciais mencionadas, verifica-se que, no
tocante à ação no 2002.61.00.020686-4, a Recorrente formula os seguintes pedidos, os quais ora
se colacionam para melhor elucidação:

Os principais pleitos deduzidos naquela demanda encontram-se intrinsecamente
vinculados aos contratos celebrados entre a Recorrente e a empresa SAP AG (atualmente SAP SE),
envolvendo remessas ao exterior relacionadas à concessão de licença de uso de software, e a
consequente discussão acerca da incidência da CIDE. Conforme se extrai da própria petição e
decisão liminar ali proferida (e-fls. 2772 e seguintes):
Fl. 6445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
18

Não vislumbro, nos autos administrativos, outras peças processuais além da petição
inicial da referida ação judicial, não havendo, portanto, elementos suficientes para aferir, de
maneira segura, a extensão do pedido — inclusive porque necessário o cotejo com os contratos
juntados na ação judicial —, a eventual existência e periodicidade de depósitos judiciais,
tampouco a correlação temporal entre as remessas discutidas naquele feito e os fatos geradores
objeto deste lançamento (ano-calendário 2016).
Igualmente, no que se refere aos pedidos formulados na ação judicial no
2004.61.00.020839-0 (Pagamentos do Tipo 2), verifica-se que também dizem respeito aos
contratos firmados entre a Recorrente e a empresa SAP AG (atualmente SAP SE). Tal circunstância
pode ser extraída, inclusive, da petição apresentada em fevereiro de 2006, na qual a contribuinte
pleiteia autorização para manutenção dos depósitos judiciais iniciados na ação no
2001.61.00.024442-3 (IRPJ), conforme consta às e-fl. 453:

Fl. 6446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
19
Tal compreensão se confirma em um dos pedidos formulados no recurso de
apelação, no qual a Recorrente expressamente requer o reconhecimento da inexigibilidade da
CIDE nas hipóteses fáticas descritas nos contratos celebrados com a SAP AG/SAP SE constantes
dos autos da ação judicial, bem como a apreciação conjunta da presente demanda com o
Mandado de Segurança no 2001.61.00.024442-3, conforme se extrai do seguinte trecho (e-fl. 566):
91. Por essa razão e diante de todo o exposto, requer a Apelante que Vossas
Excelências se dignem dar provimento integral ao presente recurso de Apelação
Cível, reformando-se integralmente a r. sentença recorrida, com a concessão em
definitivo da segurança em razão dos motivos acima expostos, reconhecendo a
inexigibilidade da CIDE nas hipóteses fáticas descritas nos contratos de
prestação de serviços anexados aos autos, objeto da presente ação
mandamental, para o fim de declarar a inaplicabilidade das Leis n°. 10.168/2000 e
10.332/2001, bem como do Decreto n.° 4.195/2002, ao caso específico da
Apelante, que efetua remessas ao exterior em decorrência de execução de
contratos nos quais não há transferência de tecnologia. Por fim, tendo em vista o
que foi indicado nos itens 15 a 18 acima, a Apelante requer que a apelação
interposta no Mandado de Segurança n°. 2001.61.00.024442-3 e esta apelação
sejam decididas simultaneamente por este E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região. É o que se requer e se espera, como medida de necessária e irrestrita.
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região reconheceu a não
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou pelos direitos de comercialização
ou distribuição de programa de computador, a partir de 1o de janeiro de 2006, no tocante aos
contratos objeto da ação judicial:
O artigo 21, da mesma lei, por sua vez, retroagiu os efeitos desta alteração para 1°
de janeiro de 2006. Portanto, a partir desta data, há que se reconhecer a não
incidência da CIDE no caso concreto.
Antes desta data, a contribuição, no entanto é devida.
Ratifico essa assertiva colacionando trecho do Recurso Especial interposto pela
Recorrente (e-fl. 713):
129. Assim sendo, pleiteia a Recorrente, em preliminar, seja reconhecida a
nulidade do V. Acórdão recorrido e, por via de consequência, seja determinada a
remessa dos presentes autos ao E. Tribunal a quo para que haja novo julgamento
em relação aos fatos comprovados (contratos) nos autos, ou seja, que seja
analisada a incidência da CIDE sobre serviços puros em que não há transferência
de tecnologia, comprovados documentalmente nos autos.
Ressalte-se que os efeitos da decisão judicial se restringem aos contratos objeto
daquela demanda, os quais, contudo, não se encontram anexados aos presentes autos
administrativos, impossibilitando, por ora, a verificação de sua aderência aos fatos geradores ora
examinados.
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
20
Conforme se depreende da inicial, a impetrante objetiva o reconhecimento da
inexigibilidade da CIDE “sobre os pagamentos realizados ao exterior nas hipóteses fáticas descritas
nos contratos de prestação de serviços juntados aos autos”, declarando a inaplicabilidade das Leis
no 10.168/2000 e no 10.332/2001 e do Decreto no 4.195/2002 ao caso específico da contribuinte,
verbis:
“objetivando o reconhecimento de inexigibilidade da CIDE sobre os pagamentos
realizados ao exterior nas hipóteses fáticas descritas nos contratos de prestação
de serviços juntados aos autos [...]”
Portanto, revela-se imperiosa a juntada aos autos de todos os contratos
relacionados
às
ações
judiciais
no
2002.61.00.020686-4
(Pagamento
Tipo
1),
no
2004.61.00.020839-0 (Pagamento Tipo 2) e no 2009.61.00.023211-0 (Pagamento Tipo 3), bem
como de seus respectivos aditivos, a fim de que se possa verificar se tais ações efetivamente
abrangem o período objeto do presente processo administrativo fiscal, correspondente ao ano-
calendário de 2016.
Ressalte-se, contudo, que os efeitos das decisões judiciais se limitam aos contratos
objeto daqueles feitos, os quais, todavia, não se encontram acostados aos presentes autos
administrativos, circunstância que impede, por ora, a aferição da necessária correspondência
entre as remessas e créditos discutidos judicialmente e os fatos geradores ora examinados.
Dessa forma, não há como verificar:
(i)
o objeto e a extensão das obrigações contratuais;
(ii)
os períodos abrangidos;
(iii)
a correlação exata entre as remessas questionadas na via judicial e aquelas
alcançadas pelo lançamento;
(iv)
eventual sobreposição com fatos geradores do ano-calendário de 2016; e,
sobretudo,
(v)
a existência e periodicidade de depósitos judiciais.
A relevância dos depósitos judiciais decorre dos pedidos formulados nas ações
judiciais supracitadas, os quais visam, em essência, à obtenção de autorização para a realização de
depósitos vinculados a obrigações decorrentes dos contratos discutidos — inclusive relativamente
a obrigações futuras — a fim de suspender a exigibilidade tributária.
Até o momento, contudo, constata-se a confirmação de depósitos judiciais apenas
em períodos anteriores ao ora analisado, com exceção de parcelas depositadas no bojo da ação no
2004.61.00.020839-0 (Pagamento Tipo 2), conforme se verifica a seguir:
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
21

Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a Unidade de Origem:
(i)
Intime a Recorrente para apresentar cópia integral de todos os contratos,
com seus respectivos aditivos, anexados às ações judiciais no
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
22
2002.61.00.020686-4
(Pagamento
Tipo
1),
no
2004.61.00.020839-0
(Pagamento Tipo 2) e no 2009.61.00.023211-0 (Pagamento Tipo 3);
(ii)
Intime a Recorrente para apresentar certidões de objeto e pé atualizadas
das referidas ações judiciais;
(iii)
Intime a Recorrente para apresentar todos os comprovantes dos depósitos
judiciais realizados no âmbito das referidas ações, bem como informar se os
valores permanecem depositados até a presente data;
(iv)
Confirmada a existência de depósitos judiciais (item 3) e sua
correspondência com o período ora analisado, que a Autoridade Fiscal
informe se tais valores foram considerados por ocasião do lançamento,
apresentando, para tanto, a respectiva memória de cálculo;
(v)
Que a Autoridade Fiscal informe se houve incidência de juros e atualização
monetária sobre os depósitos judiciais que foram considerados no
lançamento;
(vi)
Intime a Recorrente para apresentar cópia de todos os contratos (e
respectivos aditivos) vigentes no ano-calendário de 2016 e relacionados às
operações sujeitas à presente ação fiscal;
(vii)
Recebidos os documentos e esclarecimentos, seja elaborado pela Unidade
de Origem Relatório Conclusivo de Diligência, abordando especificamente os
pontos acima indicados e promovendo, se for o caso, o ajuste da base de
cálculo da CIDE apurada;
(viii)
Dê-se vista do Relatório Conclusivo à Recorrente pelo prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, e, com ou sem resposta, retornem os autos ao CARF
para prosseguimento e conclusão do julgamento.

Rejeitada a proposta pela maioria dos membros deste Colegiado, com a devida
vênia, divirjo do ilustre Relator pelas razões a seguir expostas.
Concluiu o ilustre Relator que o trânsito em julgado da ação no 2002.61.00.020686-
4 obstaria o correspondente lançamento relativo ao Pagamento Tipo 1 e, por conseguinte, afastou
a concomitância, decidindo nos seguintes termos:
“(...) dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância
do pagamento tipo C1, na medida em que o lançamento não poderia ter sido
efetuado em razão de decisão judicial transitada em julgado no TRF03 em
17/09/2012, exonerando o lançamento fiscal da CIDE de 2016 referente ao
pagamento tipo C1.”.
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
23
Discordo da assertiva quanto ao trânsito em julgado em 17/09/2012, por duas
razões principais.
Primeiro, o processo judicial abrange fatos anteriores e posteriores a 2006,
discutindo a exigência da CIDE em relação a períodos distintos, e, à época, não havia previsão legal
para a formação de trânsito em julgado parcial sobre capítulos autônomos da decisão, nem
mesmo quanto a parcelas futuras de obrigação tributária de trato sucessivo.
Dessa forma, não é possível presumir, sem exame documental específico, que o
alegado trânsito em julgado ocorrido em 17/09/2012 tenha alcançado, de forma definitiva e
plena, a totalidade das obrigações vinculadas aos contratos que posteriormente geraram remessas
no ano-calendário de 2016.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a eficácia
preclusiva da coisa julgada, especialmente em matéria tributária, demanda identificação clara e
inequívoca da coincidência entre objeto litigioso, período e fundamento jurídico, não se admitindo
presunções amplas acerca de sua extensão a fatos futuros ou a fatos geradores ainda não
ocorridos à época da decisão judicial.
Além disso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no regime
de repercussão geral (Tema 885), ao tratar da eficácia da coisa julgada tributária frente a
alterações normativas, reforça que a extensão da coisa julgada exige análise específica do
contexto fático-jurídico, não comportando aplicação automática a exercícios ou fatos
supervenientes, sobretudo quando há controvérsia sobre a identidade material e temporal das
obrigações tributárias discutidas.
Diante disso, sem a juntada dos contratos/aditivos — documentos essenciais para
demonstrar a correspondência temporal e material entre a lide judicial e o lançamento ora
recorrido, justamente as razões que motivaram a diligência inicialmente proposta — não se
revela juridicamente seguro concluir que o alegado trânsito em julgado de 2012 impede a
constituição do crédito relativo ao exercício de 2016.
Não bastasse, o referido processo judicial ainda se encontra pendente de
julgamento definitivo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral
no Tema 914, que trata da constitucionalidade da CIDE. Nesse contexto, cumpre destacar o
andamento processual pertinente, verbis:

- No Supremo Tribunal Federal (STF), o processo no 0020686-56.2002.4.03.6100 (numeração
original 2002.61.00.020686-4), que tramita como RE no 1.444.192, encontra-se no Gabinete da
Emin. Ministra Cármen Lúcia desde 2023.
Fl. 6451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
24

- Andamento no TRF3 mostra a remessa dos autos ao STF.

Fl. 6452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.180 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720560/2020-90
25

Não se olvida que, nos referidos autos, há cumprimento provisório de sentença
tombado sob o no 0003911-77.2013.4.03.6100. Ressalte-se, contudo, que, à época, quando
vigente o Código de Processo Civil de 1973 — cujas regras não previam, de forma expressa e
segura, a técnica de julgamento parcial de mérito — tal medida não implicava a definitividade da
decisão judicial, sendo necessária a certificação do trânsito em julgado em primeiro grau para que
se reconhecesse a formação da coisa julgada material, o que não se verifica no caso concreto.
Tal circunstância reforça a impossibilidade de se afastar o lançamento com base em
suposta definitividade da decisão judicial anterior.
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a concomitância, haja vista a ausência de elementos idôneos capazes de confirmar sua
ocorrência (certidão de objeto e pé, certidão de trânsito em julgado, depósitos judiciais e
principais peças judiciais), bem como a inexistência de trânsito em julgado definitivo da decisão
proferida no bojo da ação judicial no 0020686-56.2002.4.03.6100 (numeração original
2002.61.00.020686-4), nos termos acima fundamentados.
Em consequência, determino a devolução dos autos à DRJ para que seja proferido
novo julgamento, com análise do mérito recursal relativamente ao pagamento classificado como
Tipo 1, à luz das provas constantes nos autos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 6453
DF CARF MF
Original